Tribunal: TJES
Processo: 0008289-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008289-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FULL COMEX TRADING S.A

APELADO: ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY INTERNATIONAL CO LTD

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA COMPROVADA POR DOCUMENTOS ESCRITOS (INVOICES E BILLS OF LADING) – ALEGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR – ART. 299 DO CC – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA – VALOR DA DÍVIDA COMPROVADO EM DOCUMENTAÇÃO – RITO MONITÓRIO PREENCHIDO – CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL NA DATA DO PAGAMENTO – DECRETO-LEI Nº 857/69 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações monitórias, a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC deve possibilitar ao magistrado formar juízo de probabilidade quanto ao direito pleiteado, sendo aptos a este fim documentos de natureza comercial, tais como invoices e conhecimentos de embarque, quando indicarem vínculo contratual e valores devidos.

2. A assunção de dívida por terceiro depende do consentimento expresso do credor, nos termos do artigo 299 do Código Civil, sendo insuficiente para configurar anuência do credor o mero silêncio.

3. A conversão de dívida em moeda estrangeira segue a regra do Decreto-Lei nº 857/1969, que estabelece a cotação do câmbio na data do pagamento, sendo compatível com o contrato de importação.

4. Comprovados a existência, liquidez e exigibilidade da dívida por meio de documentos hábeis, a ação monitória configura-se cabível, autorizando-se a constituição de título executivo em favor do credor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0008289-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY INTERNATIONAL CO LTD

APELADO: FULL COMEX TRADING S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FULL COMEX TRADING S.A
em face da r. sentença de fls. 143/146 proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação monitória ajuizada por
ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY INTERNATIONAL CO. LTD.
, rejeitou os embargos monitórios opostos pela Apelante e resolveu o processo com julgamento do mérito na forma do art. 487, inc. I do CPC, constituindo o título executivo no valor de USD 417.586,75 dólares americanos.

Em suas razões (fls. 158/172), aduz a parte apelante, em síntese: i) que há incongruências quanto ao valor efetivamente devido, na medida em que as faturas comerciais apenas comprovam que houve relação comercial entre as partes, mas desconsideram os pagamentos já realizados, além de não haver prova acerca da entrega das mercadorias, motivo pelo qual inexiste documento hábil à pretensão monitória; ii) que houve a assunção de dívida por terceiro (SHANGAI GAOYUAN INVESTING E DEVELOPMENT CO. LTD.), sendo tal fato comunicado à credora, de maneira que se operou sua exoneração quanto ao débito; iii) que nas relações de importação em moeda estrangeira, deve ser utilizado como parâmetro a cotação do dólar americano referente a data da contratação, sendo o valor a partir daí atualizado com base em índice oficial de correção monetária.

Contrarrazões no id. 9446412, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008289-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY INTERNATIONAL CO LTD

APELADO: FULL COMEX TRADING S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FULL COMEX TRADING S.A
em face da r. sentença de fls. 143/146 proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação monitória ajuizada por
ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY INTERNATIONAL CO. LTD.
, rejeitou os embargos monitórios opostos pela Apelante e resolveu o processo com julgamento do mérito na forma do art. 487, inc. I do CPC, constituindo o título executivo no valor de USD 417.586,75 dólares americanos.

A autora ajuizou ação monitória alegando ser credora de um saldo devedor decorrente de contrato de importação de mercadorias, tendo fornecido à ré produtos representados em invoices e conhecimentos de embarque anexados. A ré, por sua vez, opôs embargos à monitória, sustentando que a autora, enquanto empresa estrangeira, deveria ter prestado caução, alegando também a assunção de dívida por terceiro e questionando o valor da dívida e a ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos, considerando que a documentação apresentada pela autora era hábil e suficiente para embasar o procedimento monitório, que a exigência de caução não seria aplicável em razão do Tratado Internacional Brasil-China e que a assunção de dívida por terceiro não se concretizou, visto que não houve anuência expressa da autora.

Inconformada, a ré apelou alegando, em síntese: i) que há incongruências quanto ao valor efetivamente devido, na medida em que as faturas comerciais apenas comprovam que houve relação comercial entre as partes, mas desconsideram os pagamentos já realizados, além de não haver prova acerca da entrega das mercadorias, motivo pelo qual inexiste documento hábil à pretensão monitória; ii) que houve a assunção de dívida por terceiro (SHANGAI GAOYUAN INVESTING E DEVELOPMENT CO. LTD.), sendo tal fato comunicado à credora, de maneira que se operou sua exoneração quanto ao débito; iii) que nas relações de importação em moeda estrangeira, deve ser utilizado como parâmetro a cotação do dólar americano referente a data da contratação, sendo o valor a partir daí atualizado com base em índice oficial de correção monetária.

Pois bem.

No tocante à suficiência das provas para embasar a ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil exige a apresentação de prova escrita que permita ao juiz o reconhecimento da obrigação, ainda que sem eficácia executiva. A autora apresentou
invoices
e conhecimentos de embarque (
bills of lading
), os quais indicam o fornecimento de mercadorias à apelante e os valores cobrados, documentos estes usualmente aceitos pela jurisprudência para sustentar o pleito em monitórias, inclusive em precedente deste e. TJESS. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO NECESSIDADE DE CAUÇÃO A SER PRESTADA PELA APELADA, EMPRESA ESTRANGEIRA ACORDO ENTRE BRASIL E A CHINA PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM FATURAS COMERCIAIS ESTRANGEIRAS REPRESENTATIVAS DE VENDAS DE MERCADORIAS (COMMERCIAL INVOICES) - DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA, SUFICIENTES PARA CONSTITUIR SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Mérito O artigo 83, § 1º, inciso I do CPC preconiza a dispensa da caução na hipótese de existência de acordo ou tratado internacional de que o Brasil faça parte, como acontece no caso em exame em que o Decreto 8.430/2015 prevê a dispensa para a empresa chinesa. 3. A ação de conhecimento ou monitória para cobrança de débito documentado em faturas comerciais estrangeiras (commercial invoices) de venda de mercadorias, sob a alegação de que foram recebidas e não pagas, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do CC/2002. O termo inicial do prazo da prescrição, neste caso, é a data de vencimento da obrigação, qual seja, 30/01/2014, de modo que tendo a ação sido proposta em 29/01/2019, não restou alcançado o lapso prescricional. 4. A prova documental produzida não deixa dúvida quanto à efetiva existência do negócio. Foram colacionadas aos autos, faturas comerciais estrangeiras representativas de vendas de mercadorias (commercial invoices), notas de crédito (fls. 99/105), conhecimento de embarque (bill of lading fls. 140/143). Além disso, consta dos autos e-mails emitidos pelos representantes da ré/apelante e enviados ao representante, cujo teor não deixa dúvida quanto à pendência da dívida, uma vez que as partes tentaram compor um acordo extrajudicial e há notícias sobre as dificuldades financeiras encontradas pela requerida para pagamento. Inclusive, é de se notar que a apelante adimpliu uma parte do débito, conforme é esclarecido na exordial e demonstrado no e-mails colacionados, em especial o de fl. 125, circunstância que corrobora à verificação do negócio jurídico celebrado entre as partes. 5. Diante das evidências apresentadas pela prova documental, inclusive com a confissão extrajudicial da ré/apelante, é induvidosa a existência do negócio e o inadimplemento. 6. À vista disso, não há que se falar em reforma da sentença, especialmente porque, como salientado pelo magistrado a quo não se vê nos autos a prova necessária que o embargante deveria ter produzido para impedir o direito da autora-embargada, consoante ônus que lhes impunha a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00021338020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 31/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE MERCADORIAS (ALHO). Ação monitória. Sentença de procedência da ação monitória e improcedência dos embargos monitórios. Recurso da corré 'SUPREME AF'. Falta de recolhimento da taxa de preparo recursal após indeferimento do pleito de concessão da gratuidade e intimação para recolhimento, sob pena de deserção, o que ficou mantido em julgamento de agravo interno. Recurso da corré 'TRUST'. Legitimidade passiva mantida. Demanda instruída com conhecimento de embarque (Bill Of Lading) e faturas comerciais (Invoices). Recorrente que não apresentou provas nos autos para desconstituir a dívida em discussão, não se desvencilhando a contento do ônus probandi que lhe imputa o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Apelação da corré TRUST desprovida. Apelação da corré SUPREME não conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1014557-06.2021.8.26.0562 Santos, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 13/06/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. FATURA PRO-FORMA, FATURA COMERCIAL E CONHECIMENTO DE EMBARQUE INTERNACIONAL (BILL OF LANDINGS). VIABILIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. - Na ação monitória, toda e qualquer documentação que permita ao magistrado presumir a existência da relação jurídica de pagamento de dinheiro, entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel, configura-se prova escrita; - No caso, o conhecimento do transporte marítimo e das faturas de fornecimento de mercadoria mostra-se razoável para embasar a pretensão monitória, sobretudo quando a própria recorrida não negou o recebimento das mercadorias, bem como teve ciência quando da retirada dos produtos; - A jurisprudência entende cabível a propositura da ação monitória diante da fatura pro-forma, fatura comercial e do conhecimento de embarque internacional (Bill Of Landings); - Logo, os documentos juntados aos autos levam a crer que houve a relação jurídica comercial narrada pelas partes, e, apesar de ambas noticiarem que houve a intermediação de terceiro responsável, não há nos autos qualquer prova quanto à transferência do ônus do pagamento; - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM 02043720320128040001 AM 0204372-03.2012.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2017, Segunda Câmara Cível)

A apelante alega divergências nos valores cobrados extrajudicialmente e na ação judicial, mas a documentação nos autos demonstra que o valor de USD 417.586,75 representa o saldo devedor atualizado após os pagamentos parciais. Tal diferença foi satisfatoriamente esclarecida pela apelada, que justificou a atualização de valores ao longo das tentativas extrajudiciais de cobrança, sem prejuízo da precisão final do valor requerido judicialmente.

Também sustenta a ausência de comprovantes de entrega das mercadorias. Contudo, conforme mencionado, a apelada anexou os respectivos conhecimentos de embarque, típicos do comércio exterior, os quais, por presunção natural, representam a efetiva entrega dos bens à parte compradora. Diante desses documentos e considerando a prática usual nas relações comerciais internacionais, mostra-se plausível a presunção da entrega, não cabendo à autora o ônus de produzir prova adicional.

Desse modo, verifica-se que a documentação apresentada pela apelada é idônea para o manejo da ação monitória, atendendo ao requisito legal de prova escrita.

Quanto à alegação de assunção de dívida, sustenta a apelante que um terceiro (SHANGAI GAOYUAN INVESTING E DEVELOPMENT CO. LTD.) assumiu a dívida em seu nome e que a apelada foi devidamente comunicada, o que importaria na presunção de que anuiu tacitamente.

Todavia, conforme dispõe o artigo 299 do Código Civil, a assunção de dívida requer consentimento expresso do credor, o que não se verifica no caso em tela. A autora negou expressamente ter autorizado a substituição da devedora, e, conforme o parágrafo único do artigo 299, o silêncio do credor é interpretado como recusa, não podendo, portanto, configurar anuência tácita.

Assim, inexiste nos autos qualquer prova de que a autora tenha anuído à referida assunção de dívida, razão pela qual resta afastada a referida alegação da apelante.

Por fim, a apelante defende que o montante devido em dólares americanos deveria ser convertido em moeda nacional segundo a taxa de câmbio vigente na data do ajuizamento da ação, e não na data do pagamento. Tal alegação, contudo, carece de respaldo legal e infringe a legislação específica aplicável a contratos de importação.

Conforme o artigo 2º do Decreto-Lei nº 857/1969, a conversão de obrigações contratadas em moeda estrangeira no Brasil deve ocorrer na data do efetivo pagamento, sendo esta a norma aplicável para contratos internacionais de importação. Esse decreto busca preservar a correção monetária dos valores em moeda estrangeira, refletindo o câmbio do momento em que o devedor honrar a obrigação, o que garante que o valor da dívida seja integralmente satisfeito, independentemente das variações cambiais ocorridas ao longo do tempo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso em tela, verifica-se omissão quanto ao momento em que deve ocorrer a conversão, para moeda nacional, do montante fixado em moeda estrangeira pela sentença arbitral, o que deve se dá na data do efetivo pagamento . Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl na Sentença Estrangeira Contestada nº 12.115/EX, CORTE ESPECIAL, relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 15/06/2016)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL DE TRANSPORTE MARÍTIMO. 'DEMURRAGE'. SOBREESTADIA DE CONTÊINER. PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL NA DATA DO PAGAMENTO . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1.672.818/SP, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, 3a T., j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020)

Logo, a conversão deve seguir a taxa do dia do pagamento, como corretamente consignado na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.